Tribunal: TJMT
Processo: 1016957-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016957-47.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016957-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A.
AGRAVADO: VICTOR LUIZ CIARINI.
Processo na Origem n.o 1005655-50.2021.8.11.0055
Comarca da Tangará da Serra.
Agravo interposto por BRADESCO SAUDE S/A. de decisão que concedeu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada (Proc. n.o 1005655-50.2021.8.11.0055) que VICTOR LUIZ CIARINI move contra BRADESCO SAUDE S/A.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante custeie o tratamento e a internação do autor, até ulterior deliberação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada por agora em R$ 50.000,00.
AGRAVO: BRADESCO SAUDE S/A. alega que não houve a negativa para o tratamento, mas apenas a solicitação de documento necessário à internação psiquiátrica (laudo médico). Aduz que a aplicação da penalidade é irregular e que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo. Insurge-se contra o valor arbitrado a título de multa, que reputa excessivo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, ao argumento de que esta pode se tornar irreversível. No mérito pugna pelo provimento do recurso para afastar a determinação para o custeio do atendimento do agravado, ou pela determinação de que a obrigação se cumpra junto à sua rede credenciada e para reduzir o valor da multa.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que a agravante custeie o tratamento e a internação do autor, até ulterior deliberação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada por agora em R$ 50.000,00.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento tem previsão contratual, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6